Tribunal: TJMT
Processo: 1017653-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017653-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TELMA LUCIA TOLENTINO DE BARROS - CPF: 429.711.951-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. PERÍCIA JUDICIAL. FIXAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE PERDA REMUNERATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança/Cumprimento de Sentença, que homologou laudo pericial contábil e determinou o pagamento ao servidor público autor de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV, conforme apuração realizada em liquidação por arbitramento. O Estado impugnou a perícia por alegada incompatibilidade técnica com os parâmetros legais e com os limites do título executivo judicial, requerendo a realização de nova prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação do laudo pericial violou os limites objetivos da coisa julgada ao admitir percentual de perda remuneratória (11,98%) não fixado judicialmente no título executivo; e (ii) determinar se é necessária a realização de nova perícia judicial, em conformidade com o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, para apuração técnica da eventual defasagem salarial decorrente da conversão da moeda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença exequenda reconheceu o direito à recomposição salarial decorrente da conversão para URV, determinando a apuração por meio de perícia, sem fixar previamente percentual de perda remuneratória, o que vincula a atuação técnica posterior aos limites da coisa julgada.

4.

O perito judicial adotou, de forma indevida, percentual fixo de 11,98% como quantum da defasagem salarial, sem respaldo no título executivo, incorrendo em extrapolação dos limites da decisão transitada em julgado.

5.

A metodologia utilizada na perícia contrariou o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, ao aplicar parâmetros equivocados — como o uso do art. 25 da mesma lei, e datas de pagamento inconsistentes — e ao não considerar adequadamente as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, que promoveram reestruturação e realinhamento salarial da carreira.

6.

A ausência de resposta completa aos quesitos formulados pela parte e o não enfrentamento das divergências técnicas apontadas pelo assistente técnico do Estado, em violação ao art. 477, § 2º, II, do CPC, comprometem a validade do laudo e configuram cerceamento de defesa.

7.

A homologação do laudo pericial sem prévia determinação de esclarecimentos técnicos e sem observância estrita ao comando judicial configura nulidade, impondo-se a realização de nova perícia contábil com base nos critérios legais e nos parâmetros fixados no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação, pelo perito judicial, de percentual de perda remuneratória não previsto no título executivo judicial viola os limites objetivos da coisa julgada.

2.

A homologação de laudo pericial que desrespeita os critérios técnicos do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 impõe sua nulidade e a realização de nova perícia.

3.

A apuração da defasagem salarial decorrente da conversão para URV deve ser feita com base em análise concreta dos dados financeiros do servidor, incluindo vantagens pessoais e impacto de leis de reestruturação, sem presunção de percentual fixo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, arts. 477, §2º, II; 535; 85, §§2º, 3º, I e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1496018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 06.06.2016; STJ, REsp 1837895/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.02.2024; TJMT, AI nº 1010564-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.06.2025, DJE 05.06.2025; TJMT, AI nº 1024830-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 21.11.2024, DJE 27.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança / Cumprimento de Sentença n. 1001322-73.2016.8.11.0041, ajuizada por Telma Lúcia Tolentino Barros, homologou os cálculos apresentados pelo perito e determinou o pagamento do valor apurado (id 194728345, autos de origem).

A demanda originária refere-se ao cumprimento de sentença que reconheceu ao exequente o direito à incorporação, em sua remuneração, de percentual relativo à conversão da moeda para URV, com pagamento das diferenças salariais pretéritas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da liquidação.

Na fase de liquidação por arbitramento, foi nomeado perito judicial, que apresentou laudo contábil.

O Estado impugnou a perícia, alegando ausência de resposta a quesitos relevantes, suposta afronta ao entendimento jurisprudencial do TJMT e descumprimento ao art. 22 da Lei nº 8.880/1994. Requereu a realização de audiência de instrução e nova perícia.

O perito, por sua vez, respondeu à impugnação (id. 190724778 autos de origem), afirmando que os quesitos foram integralmente respondidos e ratificando a conclusão pela existência de perdas remuneratórias não compensadas em decorrência da conversão monetária.

O Juízo singular, com base no referido laudo pericial, então ratificado, acolheu-o, e indeferiu os requerimentos formulados pelo Estado de Mato Grosso, em nova manifestação.

Dessa feita, o magistrado de primeiro grau, considerando a suficiência do laudo e a ausência de demonstração de erro técnico relevante, acolheu a perícia, converteu a liquidação em cumprimento de sentença e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

O Agravante afirmou, contudo, que o perito judicial não respondeu a todos os quesitos formulados na impugnação, inclusive os complementares.

Argumentou que tais omissões comprometem a validade do laudo contábil e sua aptidão para subsidiar a liquidação do julgado.

Aduz que houve violação ao artigo 477, § 2º do CPC, que estabelece o dever do perito de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência apresentada no parecer do assistente técnico da parte.

Alega que o v. Acórdão proferido no Recurso de Apelação foi expresso em determinar que somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira abarcou toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV, bem como o índice.

Aduz que, diante da impugnação fundamentada ao laudo pericial e do requerimento de esclarecimentos, cabia ao juízo determinar que o perito fizesse os esclarecimentos necessários, conforme preconiza o § 2º, inciso II do artigo 477 do CPC.

Asseverou que o laudo não respeitou critérios técnicos adequados, eis que o perito utilizou o artigo 25 da Lei 8.880/1994 em vez do artigo 22, e considerou a data do efetivo pagamento (dia 14) quando deveria usar o último dia do mês.

Afirma que não há nos autos documento comprovando que o servidor recebia no dia 10 do mês seguinte.

Afiança que o perito não analisou as Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/1994, que promoveram reestruturação e realinhamento salarial da carreira, de modo que não há elementos expressos quanto a se tratar de recomposição salarial pela conversão da moeda.

Dessa feita, aduziu que é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a decisão recorrida implica a imediata implementação na folha de pagamento, de vantagens salariais, questionáveis, porquanto, o laudo técnico apresentado seria tecnicamente insuficiente e juridicamente incompatível com a legislação e jurisprudência aplicáveis, o que implica na realização de nova perícia.

Desse modo, entende o Agravante, ser ilegal e arbitrária a execução, em razão das quantias, que são inexigíveis, ou mesmo por excesso de execução, para evitar o pagamento em duplicidade.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 290768368.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, id. 301742367, manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a sua intimação para, imediatamente, cumprir na íntegra a sentença, que homologou os cálculos apresentados pela perícia oficial, que apurou a perda ocorrida, quando da conversão da URV, ao subsídio do Agravado.

Confere-se dos autos que a parte recorrida propôs o cumprimento da sentença, e, após a perícia determinada pelo juízo singular, foi decidido, nos seguintes termos:

“
Perda salarial
ocasionada pela errônea conversão da URV em 1994.

Posto isso, indefiro o pedido de prescrição e o reconhecimento de recomposição.

Com a apresentação do laudo pericial em ID. 149552654, acompanhado de planilha discriminada dos cálculos, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que a sentença e acórdão determinam a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4, II, do CPC.

Desse modo, fixo o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico em favor da parte Exequente, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.” (id. 194728345, autos de origem).

Dessa decisão, se insurge o estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da perícia homologada, especificamente quanto à compatibilidade dos parâmetros utilizados pelo perito judicial com os limites do título executivo judicial formado no processo de conhecimento.

Alega o Agravante que impugnou fundamentadamente o laudo pericial, apresentando parecer de assistente técnico (ids. 155694437/155694438, autos de origem) e requerendo esclarecimentos do perito judicial nos termos do
artigo 477, § 2º, inciso II, do CPC
.

O juízo de origem, contudo,
homologou o laudo pericial sem determinar os esclarecimentos devidos
, caracterizando
cerceamento de defesa
e violação ao devido processo legal.

Com efeito, o acórdão proferido no Recurso de Apelação (id. 29664682, autos de origem) foi expresso em determinar que somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira abarcou toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV.

Assim, o acórdão transitado em julgado não conferiu ao perito autorização para fixar índice específico, o qual, ao realizar a perícia, o lançou mão do percentual de 11,98%, como se este tivesse sido reconhecido judicialmente como o
quantum
da defasagem remuneratória, sem apurar se, caso tenha ocorrido a defasagem, o percentual seria adequado. (id. 149552653, autos de origem).

Esse procedimento, a toda evidência, viola os limites objetivos da coisa julgada e macula a validade da prova técnica, pois o perito, na condição de auxiliar do juízo, deve atuar nos exatos termos do comando jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI Nº 8.880/1994. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial que calculou a defasagem salarial decorrente da conversão do CR$ em URV no importe de 15,75%.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não determinação que o perito judicial esclarecesse sobre os apontamentos feitos pela Contadoria do Município; e (ii) a necessidade de nova perícia para apurar adequadamente a defasagem salarial no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de seu deferimento, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

4. A perícia judicial não seguiu a metodologia prevista pelo art. 22, da Lei nº 8.880/1994, visto que aplicou parâmetros incorretos para conversão do CR$ em URV. Assim, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida baseada em nova perícia a ser realizada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É necessária à realização de nova perícia judicial quando os parâmetros utilizados no cálculo da conversão do CR$ em URV não observarem o disposto no art. 22 da Lei nº 8.880/1994”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837895/SP, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.2.2024.

(N.U 1024830-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE PERDA REMUNERATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança/Cumprimento de Sentença, que homologou o laudo pericial contábil e determinou o pagamento ao exequente, servidor público estadual, de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, conforme apurado na perícia. O Estado impugnou a validade do laudo, apontando a fixação indevida do percentual de perda salarial (11,98%) pelo perito, o qual não teria sido fixado na sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação do laudo pericial violou os limites objetivos da coisa julgada ao admitir percentual de perda não fixado no título executivo judicial; e (ii) determinar se é necessária a realização de nova perícia, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.880/1994, para apuração técnica da defasagem remuneratória alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença e o acórdão que a confirmou reconheceram o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV, determinando a apuração por arbitramento, mas sem fixar percentual específico de perda remuneratória, limitando-se à definição metodológica e temporal da liquidação.

4.

A atuação do perito, ao adotar percentual fixo de 11,98% como quantum devido, sem autorização expressa no título executivo, configura extrapolação dos limites da coisa julgada e vício que compromete a validade do laudo.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apuração da defasagem remuneratória deve observar, rigorosamente, o comando judicial e os critérios legais previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, exigindo-se nova perícia técnica sempre que tais parâmetros forem desrespeitados.

6.

A homologação de laudo pericial que não observa os limites do título executivo judicial constitui nulidade, impondo-se o retorno dos autos à origem para a realização de nova prova pericial, que apure concretamente eventual prejuízo remuneratório do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A fixação, pelo perito judicial, de percentual de perda remuneratória não previsto no título executivo judicial viola os limites objetivos da coisa julgada.

2.

A homologação de laudo pericial que desrespeita os critérios do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 impõe sua nulidade e a realização de nova perícia técnica.

3.

A apuração da defasagem salarial decorrente da conversão para URV deve ser feita com base em análise concreta dos dados financeiros do servidor, sem presunção de percentual fixo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, arts. 535 e 85, §§2º, 3º, I e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1496018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 06.06.2016; STJ, REsp 1837895/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.02.2024; TJMT, AI nº 1021710-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024, DJE 30.01.2024; TJMT, AI nº 1024830-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 21.11.2024, DJE 27.11.2024.

(N.U 1010564-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Confere-se, ainda, que o laudo pericial não analisou as leis de reestruturação de carreira (Leis Estaduais n. 6.528/1994 e 6.583/1994), descumprindo comando específico da decisão transitada em julgado.

O parecer do assistente técnico do Agravante demonstrou que o perito judicial utilizou metodologia incorreta: aplicou o artigo 25 em vez do artigo 22 da Lei 8.880/1994; considerou data inadequada, eis que usou suposta data de efetivo pagamento em vez do último dia do mês, conforme determina a lei; ignorou vantagens pessoais, dado que não computou adequadamente as rubricas remuneratórias relevantes.

Frisa-se, por oportuno que a apuração de perdas remuneratórias da conversão em URV deve seguir integralmente o art. 22 da Lei n. 8.880/94, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas, sendo nulo o laudo pericial que ignore rubricas remuneratórias relevantes das fichas financeiras ou não analise o impacto de leis de reestruturação na recomposição salarial do servidor.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
o Agravo de Instrumento, para anular a decisão que homologou o laudo pericial contábil e determinar a realização de nova perícia, observando-se, de forma estrita, os parâmetros do título executivo judicial, especialmente quanto à inexistência de fixação prévia de percentual de perda remuneratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025